Tribunal: TJBA
Processo: 0500994-08.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500994-08.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO LOPES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO VALOR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que declarou a rescisão contratual entre as partes e condenou o plano odontológico ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de plano odontológico, justificando a rescisão contratual e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre as partes.
4. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa.
5. Comprovação da falha na prestação do serviço contratado, que obrigou o consumidor a buscar novo atendimento, gerando frustração legítima e dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre operadora de plano odontológico e contratante. 2. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na não realização do tratamento contratado, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.11.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500994-08.2018.8.05.0201
, em que figuram como apelante ODONTOPREV S.A. e como apelada COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR